Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA. PERCENTUAL MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA SUPORTAR O ÔNUS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido da parte Agravada de penhora no percentual de 10% sobre o benefício previdenciário recebido pela parte Agravante.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a Agravante afirma, em suma, que a aposentadoria que recebe possui caráter alimentar e a penhora lhe seria excessivamente onerosa, pois conta com 68 anos de idade, possui vários problemas de saúde e os seus gastos ultrapassam o valor da sua renda. Requer a reforma da decisão agravada.
4. Em contrarrazões, o Agravado afirma que o percentual da penhora é razoável e não compromete a subsistência da Agravante. Defende a manutenção da decisão atacada.
5. Indubitável que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é desprovida de caráter absoluto e que o STJ admitiu recentemente (EREsp 1.874.222/DF) que as verbas de natureza salarial podem, inclusive, sofrer constrição por dívidas não alimentares, desde que resguardada a manutenção de reserva digna para a subsistência do devedor.
6. No caso em apreço, constata-se que a penhora foi fixada em percentual mínimo e a controvérsia reside na capacidade da Agravante de manter-se dignamente após a sua dedução.
7. Analisando detidamente a documentação acostada aos autos pela Agravante com a finalidade de comprovar a impossibilidade de suportar a penhora, observa-se que, a despeito de a sua renda líquida ser de R$ 1.433,70 (mil quatrocentos e trinte e três reais e setenta centavos), indicou despesa de aluguel no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), já com desconto de pontualidade, Id n. 59051297, o que não condiz com a alegação de inexistência de renda adicional e, por consequência, não corrobora com a afirmação de ausência de condições de arcar com o ônus do desconto da constrição determinada na origem.
8. Logo, não tendo a Agravante provado adequadamente a incompatibilidade entre a sua situação financeira e a penhora realizada, forçoso concluir que a determinação de desconto no percentual de 10% se mostra alinhada à necessidade de compatibilizar o direito do Agravado de reaver o valor que lhe é devido com o direito da Agravada de quitar sua obrigação da forma menos onerosa.
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, e o disposto na Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de Agravo de Instrumento.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.